Tribunal: CARF
Processo: 13807.721383/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.721383/2012-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.525 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
PAULO CESAR GALVAO LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. ADESÃO A PARCELAMENTO
(REFIS). NÃO CONHECIMENTO.
Com a perda superveniente do objeto do recurso voluntário, decorrente da
adesão a programa de parcelamento, não se conhece da irresignação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 08/11) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual do
exercício 2009 (fls. 12/17), onde se constatou a Omissão de Rendimentos Recebidos de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.721383/2012-61
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.525 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13807.721383/2012-61

Pessoa Jurídica no valor de R$ 60.012,20. Na apuração do imposto devido foi
compensado o Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF sobre os rendimentos
omitidos de R$ 1.012,59.
Após a revisão, foi apurado o imposto suplementar de R$ 12.750,57 acrescido de juros
de mora e multa de ofício de 75%.
Cientificado do lançamento em 17/02/2012 (fls. 20), o interessado ingressou com
impugnação parcial em 19/03/2012 (fls. 02/03), por intermédio de seu procurador (fls.
04, 06/07), contestando apenas o montante de R$ 12.750,57 referente à multa de ofício e
aos juros de mora aplicados. Defende que o valor é descabido pois o contribuinte, em
toda a sua vida pregressa, nunca deixou de cumprir com suas obrigações junto à Receita
Federal. Alega ausência de dolo de sua parte.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
MULTA DE OFÍCIO.
No lançamento de ofício aplica-se a multa de 75% sobre o imposto nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, falta de declaração e nos de declaração inexata.
JUROS DE MORA.
Sobre os créditos tributários vencidos e não pagos incidem juros de mora no percentual
equivalente à variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
- SELIC.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/03/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 05/04/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o crédito tributário objeto do presente processo foi
parcelado, conforme documentos juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Não conheço do recurso voluntário, por perda superveniente de seu objeto.
Com a adesão ao programa de parcelamento, o recorrente desistiu do controle de
validade do crédito tributário, em âmbito administrativo.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.525 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13807.721383/2012-61

Fl. 73
DF CARF MF
Original